Tribunal: TJDFT
Processo: 0723319-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Cédula de crédito rural. Expurgos inflacionários. Liquidação individual de sentença coletiva. Correção monetária plena do débito judicial. INPC/IPC em substituição ao índice previsto na Tabela da Contadoria Judicial.